Tribunal: TJSP
Processo: 2176722-20.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - CARÁTER PROTELATÓRIO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC – Matéria suscitada expressamente decidida – Embargos com caráter nitidamente protelatório, na medida em que representa reiteração dos embargos anteriores – Impossibilidade de acolhimento do recurso – Litigância de má-fé

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - CARÁTER PROTELATÓRIO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC – Matéria suscitada expressamente decidida – Embargos com caráter nitidamente protelatório, na medida em que representa reiteração dos embargos anteriores – Impossibilidade de acolhimento do recurso – Litigância de má-fé reiterada e configurada.

Embargos rejeitados.